Tribunal: TJMT
Processo: 0004285-79.2013.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0004285-79.2013.8.11.0040

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[CLAUDIA ASHIMOTO - CPF: 853.317.751-87 (APELANTE), JESSICA TAISA BERVANGER - CPF: 031.943.561-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), CONSTRUTORA BS S.A. - CNPJ: 00.521.472/0001-90 (APELANTE), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), CONSTRUTORA BS S.A. - CNPJ: 00.521.472/0001-90 (APELADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), CLAUDIA ASHIMOTO - CPF: 853.317.751-87 (APELADO), JESSICA TAISA BERVANGER - CPF: 031.943.561-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), EDSON JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 124.200.596-03 (ADVOGADO), EDSON JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 124.200.596-03 (ADVOGADO), NATALIA VIEIRA BOTTON - CPF: 051.619.471-28 (ADVOGADO), NATALIA VIEIRA BOTTON - CPF: 051.619.471-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO E DA CONSTRUTORA BS S/A. E POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE DE CLÁUDIA ASHIMOTO NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZACÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – LOTEAMENTO – EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA – INSUFICIÊNCIA – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – DANO MORAL DEVIDO – OBRIGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVAS OBRAS – FALHA NA EXECUÇÃO DO PROJETO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – NOVOS ALAGAMENTOS – RECURSOS DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE – RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO E DA CONSTRUTORA BS S/A – DESPROVIDOS.

1. A competência constitucional dos municípios e a estrutura legal dos loteamentos conduz à conclusão de que aqueles, quais sejam, loteador e poder público, são igualmente responsáveis pela higidez e integridade urbana dos loteamentos, competindo-lhe zelar pelas boas condições das áreas urbanas.

2. Consoante jurisprudência do STJ, a responsabilidade do Município é subsidiária quando possível a cobrança do loteador para o cumprimento de suas obrigações.

3. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, como no caso em apreço, em que se apurou a falha dos requeridos na execução do projeto de loteamento, de modo a não sanar os alagamentos recorrentes, pode determinar que a Administração Pública e a empresa loteadora adotem medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Município de Sorriso/MT, Construtora BS S.A., e Cláudia Ashimoto, em face da decisão exarada pelo Juízo da 4ª Vara Cível daquela Comarca, que nos autos da Ação Indenizatória 0004285- 79.2013.8.11.0040, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a Construtora BS Ltda., ao pagamento de indenização em favor da autora a título de danos materiais no valor de R$ 5.899,00 (cinco mil, oitocentos e noventa nove reais), corrigidos pelo índice INPC, a partir 31/10/2010, acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação válida, bem como, danos morais na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que corrigidos pelo índice INPC a partir da sentença, com juros de mora de 1% a partir da citação válida, bem como, de forma subsidiária, o município de Sorriso/MT em indenizar a autora nos mesmos termos fixados e arbitrados, obedecido, todavia, em relação ao segundo réu, correção monetária pelo índice IPCA-E (RE 870.947) a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora nos termos da Lei de nº 11.960/2009 que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, contar da citação válida.

O ente municipal recorre ao argumento de que inexiste nexo causal a amparar os fatos alegados pela autora, eis que, por se tratar de empreendimento privado, a reponsabilidade por todas as obras, incluindo as de escoamento de água, é da empresa BS Construtora S.A.

Assevera que qualquer defeito na infraestrutura básica do loteamento é de responsabilidade da construtora.

Afiança que, nada obstante a responsabilidade da construtora seja evidente, os alagamentos ocorreram em virtude de “trombas d’água, evento imprevisível da natureza, de sorte que não há falar em dever de indenizar.

Aduz que não poderia responsabilizar, ainda que subsidiariamente, o ente municipal, pelo fato de ter aprovado o loteamento, porquanto apenas analisa os requisitos legais, e não os cálculos de infraestrutura.

De outro giro, argumenta que, conquanto a responsabilidade possa ser atribuída ao município, não há falar em dever de indenizar, porque não ficou comprovada a ofensa à moral da parte autora, eis que as enchentes ocasionam danos apenas materiais.

Informa que, quanto aos danos materiais, a documentação (fotos e notas fiscais), são insuficientes para comprovar os danos sofridos.

Alternativamente, pugna pela redução dos danos morais, fixados no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), para o patamar de R$3.000,00 (três mil reais).

A empresa, Construtora BS S.A., por sua vez, recorre, em síntese, sob o fundamento de que, por se tratar de evento de força maior, não subsistiria o dever de indenizar, já que o alagamento aconteceu em decorrência de fortes chuvas, ocorridas pontualmente na região.

Salienta que inexiste nexo de causalidade entre os danos sofridos e a conduta a empresa, porque o sistema de tubulação e de escoamento de água do loteamento são adequados ao empreendimento.

Afirma, portanto, que inexistindo o nexo de causalidade, a responsabilidade em indenizar, por consequência, também não existiria.

Por fim, destaca a fragilidade das provas dos danos materiais, o que implica em sua não condenação, igualmente, nesse ponto.

A parte autora, em seu recurso, se irresigna com relação à não condenação das requeridas na obrigação de realização de obras no local, para a melhoria no sistema de escoamento de águas pluviais, de modo a evitar novas inundações em seu imóvel.

Requer, ao final, a majoração do valor fixado a título de danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 165052182, 165052185 e 165052186.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pela ausência de interesse público a ensejar a manifestação ministerial. Id. 167801679.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA JESSICA BERVANGER, OAB/MT 26479-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, os recorrentes se insurgem em face da sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso que, ao analisar os autos da ação Indenizatória, julgou os pedidos procedentes, em parte, para condenar a Construtora BS S.A, e subsidiariamente, o Município de Sorriso, nos danos morais e materiais.

Colhe-se dos autos que Claudia Ashimoto, em 2009 adquiriu da empresa Construtora BS S.A., um imóvel localizado na Rua Colorado, lote n. 5. quadra 31, Bairro Portal Kaiabi, na cidade de Sorriso.

Narrou, em seu petitório que, em outubro de 2010 o imóvel passou a ser inundado, em razão das chuvas, fatos que se repetiram em 2013, por mais duas ocasiões.

Informou que, desde a primeira ocorrência, relatou o problema à construtora que, num primeiro momento atribuiu os fatos ao entupimento dos bueiros, contudo, mesmo após a limpeza, os alagamentos persistiram.

Do caderno processual, verifica-se a realização de perícia, com apresentação de laudos complementares e, ainda, audiência para oitiva de testemunhas.

O Magistrado de Primeiro Grau, com fulcro nas provas colacionadas, julgou os pedidos procedentes, em parte, cuja parte dispositiva, assim consignou:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a Construtora BS Ltda ao pagamento de indenização em favor da autor a título de danos materiais no valor de R$ 5.899,00 (cinco mil, oitocentos e noventa nove reais), que serão corrigidos pelo índice INPC a partir 31/10/2010, acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação válida, bem como, danos morais na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que serão corrigidos pelo índice INPC a partir desta sentença, e juros de mora de 1% a partir da citação válida, bem como, de forma subsidiária, o município de Sorriso/MT em indenizar a autora nos mesmos termos fixados e arbitrados, obedecido, todavia, em relação ao segundo réu, correção monetária pelo índice IPCA-E (RE 870.947) a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora nos termos da Lei de nº 11.960/2009 que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, contar da citação válida

Contra essa decisão, se insurgem a parte autora e os requeridos, Município de Sorriso e Construtora BS S.A.

Do recurso do Município de Sorriso

A Fazenda Pública Municipal argumenta que não poderia ser condenada ao pagamento da indenização por danos morais, à princípio, porque se trata de empreendimento privado, cuja obrigação para execução do projeto de escoamento de água seria de responsabilidade exclusiva da construtora.

Em suas razões, argumenta que o município não poderia responder por eventual defeito de infraestrutura básica no loteamento, eis que apenas traça as diretrizes básicas para a execução do projeto.

Asseverou que não há omissão do ente público, porquanto o sistema de captação de água, na localidade, é suficiente e adequado.

Informou que a falha no projeto é de reponsabilidade exclusiva da empresa BS Construtora, nos termos da legislação vigente
[1]
, de modo que não há falar sequer em responsabilidade subsidiária.

Pois bem.

A CRFB fixa as competências e atribuições dos municípios da República Federativa do Brasil, de modo que o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e ocupação do solo, é dever institucional dos entes municipais.

Nesse sentido, a partir do momento em que um particular decide parcelar o solo, faz às vezes do poder público e, sempre sob a fiscalização deste, passa a, por sua conta e risco, ter responsabilidades que seriam, originariamente, do ente público.

Entrementes, se o empreendedor-loteador procede ao loteamento de solo urbano sem observar as condições e obrigações legais, e o ente municipal, ciente, permanece na omissão, há hipótese para a responsabilização civil, administrativa e criminal (
v.g.
, artigos 186 e 187 da Lei n. 10.406⁄2002; artigos 50 a 52 da Lei n. 6.766⁄1979; art. 11 da Lei n. 8.429⁄1992).

Não se pode negar, porém, a existência de responsabilidade do município quanto à implementação da infraestrutura necessária à regularização do loteamento quando é omisso no dever de fiscalizar o loteador inadimplente.

Desse modo, o dever de executar as obras de infraestrutura e de regularizar o empreendimento é do empresário-loteador. Na omissão deste, a obrigação é repassada, prontamente, para o Município, ou seja, no caso em apreço, com relação à área loteada, a responsabilidade é subsidiária. Nesse sentido, eis a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LOTEAMENTO PARTICULAR. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. SÚMULA 83/STJ.

Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer e Não Fazer com pedido de liminar ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Rondônia contra o Município de Jaru/RO, a Companhia de Água e de Esgoto de Rondônia - CAERD, Sônia Cordeiro de Souza (Prefeita), Francisco Hildemburg Costa Bezerra (Secretário Municipal de Meio Ambiente), o Espólio de Ivo Hoelzer e Hoelzer & Hoelzer Ltda. em razão de uma série de irregularidades no loteamento Bela Vista, localizado no Município de Jaru/RO, ora recorrente.

Pleiteou o Parquet que fosse imposta aos requeridos a obrigação de fazer as infraestruturas básicas necessárias: a) escoamento das águas pluviais; b) iluminação pública; c) esgotamento sanitário; d) acessibilidade; e) pavimentação asfáltica com guias e sarjetas; f) emissão de licenças de instalação e operação do empreendimento; g) destinação de área para equipamentos comunitários. Acolhidas as preliminares de ilegitimidade da CAERD, de Sônia Cordeiro de Souza e de Francisco Hildemburgo Costa Bezerra. No mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Espólio de Ivo Hoelzer, Hoelzer & Hoelzer Ltda. e, subsidiariamente, o Município de Jaru a proceder às regularizações referentes às letras "a", "b", "d", "e", "f" e "g".

O Acórdão recorrido condenou o Município, subsidiariamente, em relação a eventuais obras a serem realizadas em loteamento particular, nos termos do art. 40 da Lei 6.766/1979, estando em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.

Nessa linha, dentro da sistemática criada pela Lei 6.766/1979 (art.

40), a responsabilidade do município pela regularização lato sensu do loteamento é subsidiária, pois é necessário, primeiro, cobrar do loteador o cumprimento das obrigações que a legislação de regência lhe impõe para, depois, em caso de inadimplemento, exigir do Poder Público Municipal a execução de seu dever, à luz do princípio da indisponibilidade do interesse público. Precedentes: REsp 1.394.701/AC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015; AgRg no REsp 1.310.642/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/3/2015, DJe 9/3/2015; REsp 859.905/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/ Acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 1/9/2011, DJe 16/3/2012; AgRg no Agravo em REsp 446.051/SP.Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27.4.2014.Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.703.936/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 23/5/2018.)

Dessarte, estabelecida que a responsabilidade do ente municipal, com relação aos fatos narrados, é subsidiária, impõe-se analisar o evento danoso e o nexo de causalidade, com o fito de apurar o dever de indenizar.

Com efeito, constata-se a negligência do Município Apelante, que deixou de realizar obras de melhoramento e manutenção no sistema de drenagem das águas pluviais na cidade, bem ainda a omissão em fiscalizar as obras do loteador, de modo a contribuir para a ocorrência da enchente, de sorte que mesmo que as precipitações pluviométricas tenham sido volumosas, é evidente a deficiência do sistema de drenagem das águas no Município, uma vez que os alagamentos na região são corriqueiros, como se extrai da inicial, e dos depoimentos das testemunhas.

Assim, ainda que não tenha o ente público contribuído, exclusivamente, para o evento danoso, entretanto, deve ser responsabilizado, quando ficar evidenciado que detinha a obrigação de evitar o resultado, mas não o fez. Trata-se da responsabilidade civil pela
faute du service
, a qual é aplicável aos casos em que o serviço público, devendo funcionar, não funciona, funciona mal ou funciona com atraso, lesionando um particular, como o caso em apreço.

Esse é o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ALAGAMENTO DE LOTE – ESTAÇÃO DE ESGOTO – DANO MATERIAL – CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 – A responsabilização do Estado afigura-se como objetiva, ou seja, independe de se perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa, bastando, para tanto, restar verificado sua conduta, o dano e o nexo causal entre ambos os elementos. 2 – Demonstrado o nexo de causalidade entre alagamento do lote do Apelante (dano) pela falha da prestação do serviço (conduta), deve o ente municipal ser responsabilizado pelos danos materiais e morais. (N.U 0001697-63.2008.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ACÓRDÃO — PREMISSA EQUIVOCADA — EFEITOS INFRINGENTES — ATRIBUIÇÃO — POSSIBILIDADE. ALAGAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL — AUSÊNCIA DE LIMPEZA DE GALERIA PLUVIAL — CONDUTA OMISSIVA DO ENTE PÚBLICO — NEXO DE CAUSALIDADE — COMPROVAÇÃO — DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS — EXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — INEXISTÊNCIA — INDENIZAÇÃO — NÃO CABIMENTO. É possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração “[...] em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento [...]” (STJ, Terceira Turma, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 101948/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de abril de 2014). Comprovado o nexo de causalidade entre o alagamento de estabelecimento comercial e conduta omissiva do Município na manutenção regular da galeria pluvial e de boca de lobo localizadas na via pública, há o dever de reparar os danos materiais devidamente comprovados. A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade. Embargos acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes. (N.U 0069336-55.2016.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016)

Isto posto, o desprovimento do recurso do Município de Sorriso é medida que se impõe.

Do recurso da Empresa Construtora BS S.A.

No caso dos autos, um dos motivos do alagamento do imóvel foram as águas pluviais que, em razão de fortes chuvas, invadiram a residência da parte autora.

Nada obstante o evento em questão se caracterize como fenômeno da natureza, de força maior, que representa inevitabilidade, porém, é previsível,
in casu
, consoante a prova pericial e a testemunhal, apurou-se a
deficiência no sistema de captação e escoamento de águas pluviais, no empreendimento e nos entornos, o que gerou os danos alegados pela parte autora
, de modo a evidenciar o nexo causal, como se vê do trecho do laudo pericial, abaixo transcrito:

“2 – O projeto executivo foi seguido pela empresa executora? Resposta: Em vistoria feita na parte do dentro do poço de visita, que está localizado na Rua Colorado (PV 13), objeto desta ação, encontramos tubulação com diâmetro de 40 cm, na ligação entre a boca de lobo do lado esquerdo e do lado direito com o PV 13, em discordância com o Memorial Descritivo da Galeria que, no seu item 1- Considerções Gerais (página 208B), e no item 4 – Tubulação (página 209B), previam diâmetro de tubulação mínima de 60 cm.” (d.n.g) (...)

“9 – No trecho em questão a tubulação é contra inclinada. Qual a inclinação da tubulação? Esta é a inclinação ideal? Resposta: No trecho em questão a tubulação não é contra inclinada. Conforme medição realizada in loco, com ajuda de um topógrafo, das cotas da parte de baixo do tubo entre o PV 13 (cota 98.397), e o PV 4 (cota 98.051), identificamos entre os dois um desnível de 3,46 cm em 22,50 m, o que dá uma inclinação de 0,15378 cm/m, ou 0,15378%, no sentido de escoamento de água.

Esta inclinação está menor do que a indicada no projeto, de 0,844%, conforme consta na prancha 03/20 – Galeria de Águas Pluviais (página 373).” (d.g.n) (...)

“13 – Se a água pluvial entra no quintal e residência da autora, podemos afirmar que há falha na elaboração ou execução do projeto de escoamento de águas pluviais? Resposta: Com base nas divergências expostas acima no quesito 2, da tubulação com diâmetro de 40 cm, abaixo da mínima prevista no projeto de 60 cm, e no quesito 9, inclinação do trecho menor do que a prevista no projeto. Podemos afirmar que houve falha na execução do projeto”.

3 – Há falha na elaboração/execução do projeto de drenagem pela empresa PAVTEC? Resposta: Com base na vistoria e medições realizadas no local e na análise dos projetos e memorais descritivos apresentados foram detectadas as seguintes falhas na elaboração/execução do projeto de drenagem:

a) Em vistoria feita na parte do dentro do poço de visita, que está localizado na Rua Colorado (PV 13), objeto desta ação, encontramos tubulação com diâmetro de 40 cm, na ligação entre a boca de lobo do lado esquerdo e do lado direito com o PV 13, em discordância com o Memorial Descritivo da Galeria que, no seu item 1- Considerções Gerais (página 208B), e no item 4 – Tubulação (página 209B), previam diâmetro de tubulação mínima de 60 cm.” (d.n.g)

b) Conforme medição realizada in loco, com ajuda de um topógrafo, das cotas da parte de baixo do tubo entre o PV 13 (cota 98.397), e o PV 4 (cota 98.051), identificamos entre os dois um desnível de 3,46 cm em 22,50 m, o que dá uma inclinação de 0,15378 cm/m, ou 0,15378%, no sentido de escoamento de água.

4 – O projeto de loteamento foi implantado pela loteadora conforme projeto apresentado por ela? Deve o expert levar em consideração seu entendimento pessoal, bem como os documentos de fls. 170 e seguintes: Resposta: Conforme resposta ao quesito anterior, temos tubulação com diâmetro abaixo da mínima dimensionada e inclinação menor que a prevista dimensionada, indicando que o projeto não foi implantado pela loteadora conforme o projeto apresentado por ela”.

Dessa feita, verifica-se que o laudo pericial, anexo aos autos (id. 165052160 fls. 406/416), apontou de forma clara a existência de falha na elaboração e execução do projeto do loteamento em discussão, qual seja, na construção das obras básicas de infraestrutura (coleta de águas pluviais), evento que corroborou com a inundação no imóvel da autora.

Demais disso, o depoimento das testemunhas confirmou os fatos narrados na inicial, de modo a demonstrar os momentos em que o imóvel da requerente foi atingido pelas águas das chuvas, bem como os danos sofridos.

À vista disso, diante do conjunto probatório constante nos autos, o fato constitutivo do direito da parte autora foi sobejamente demonstrado, resultando na existência de danos materiais e extrapatrimoniais que deverão ser indenizados.

Quanto aos danos materiais, sabe-se que a indenização deve corresponder, exatamente, ao
quantum
de perda patrimonial experimentada pela vítima.

Sobre o tema, Maria Helena Diniz assim dispôs:

O dano patrimonial mede-se pela diferença entre o valor atual do patrimônio da vítima e aquele que teria, no mesmo momento, se não houvesse a lesão. O dano, portanto, estabelece-se pelo confronto entre o patrimônio realmente existente após o prejuízo e o que provavelmente existiria se a lesão não se tivesse produzido. O dano corresponderia à perda de um valor patrimonial, pecuniariamente determinado. (in Curso de Direito Civil: Responsabilidade Civil, v. 7, 10ª edição, Saraiva, p. 51).

Nota-se que o dano material exige prova concreta de sua ocorrência, de modo a autorizar a respectiva reparação, e, à falta de prova robusta do alegado, o pedido é improcedente.

Nesse sentido, verifica-se que a autora colacionou aos autos notas fiscais, bem ainda fotografias, vídeos e também, depoimento pessoal de testemunhas, confirmando os bens que foram avariados ou totalmente deteriorados em função da falha na execução do projeto de loteamento, demonstrando que em razão das fortes chuvas culminou no alagamento em seu imóvel, de sorte que devidamente comprovados os danos materiais sofridos, deve ser indenizada em valor correspondente, conforme bem lançado na sentença. (id. 165052162, fls. 551/556).

Reconhecido o dever de indenizar, passo ao exame dos pedidos contidos nos apelos da parte autora e do ente municipal, em relação ao
quantum
fixado a título de dano moral.

No que tange ao
quantum
indenizatório, ressalto que, por ser ponto comum com a Apelação do Autor, sua análise será conjunta com aquele.

Do recurso da parte autora

O Juízo de primeiro grau condenou a empresa, Construtora BS S.A., e, subsidiariamente, o Município de Sorriso ao pagamento dos danos materiais, no importe retrocitado, bem como em danos morais, cujo valor fixou em R$20.000,00 (vinte mil reais).

A Fazenda Pública Municipal defende que o valor da indenização a título de dano moral deve ser minorado, por outro lado, Claudia Ashimoto pretende sua majoração.

Sabe-se que quanto ao valor da indenização, a título de danos morais, a fixação desse montante, conforme o entendimento jurisprudencial e doutrinário, deve sopesar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

Nessa senda, nas indenizações por fato ilícito prevalecerá o valor mais favorável ao lesado, ou seja, o valor adequado da indenização deve ser aquele capaz de reduzir, na medida do possível, o impacto suportado pelo ofendido em razão da conduta gravosa de outrem, objetivo este que não será alcançado se a indenização for fixada em valores módicos.

Américo Luís Martins da Silva, citando Maria Helena Diniz, afirma que

para a autora, a função compensatória da indenização por danos morais constitui uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido
, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu sofrimento. (
In
O Dano Moral e a Sua Reparação Civil, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 3ª edição, 2005, página 63). (Destaquei).

Entrementes, a indenização por dano moral não é preço matemático, mas a recomposição do patrimônio moral, devendo a indenização alcançar valor significante pela dor injustamente provocada, cujo mecanismo visa minorar o sofrimento da vítima.

Objetiva, também, dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros, em condição de praticá-las futuramente.

No caso, entendo, então, que o valor arbitrado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, atende às referidas premissas, como um montante proporcional e razoável, considerando que, no caso, o valor se revela capaz de atenuar o abalo sofrido pela vítima e desestimula aos requeridos a permanecer inerte quando estiver diante de uma situação análoga, exercendo, portanto, o caráter pedagógico esperado da condenação, ou seja, atende os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

À propósito:

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ALAGAMENTO – ATO OMISSIVO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – CULPA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – NÃO DEMONSTRADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – APELOS NÃO PROVIDOS.

A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, por isso exige prova da culpa, do dano e do nexo de causalidade.

Presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade indenizatória, culpa, nexo de causalidade e dano, o pedido deve ser julgado procedente o pedido de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Logo, observados tais princípios, não há falar em alteração da quantia fixada.

A condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais pressupõe a comprovação inequívoca dos prejuízos sofridos. (N.U 1030836-37.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALAGAMENTO DE RESIDÊNCIA – OMISSÃO ESTATAIS – DANOS MORAIS DEMONSTRADOS – EXCLUDENTES – INOCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

Hipótese em que o conjunto probatório demonstra que os requeridos foram omissos, pois deixaram de amparar preventivamente os moradores que residem na região na qual ocorrem constantes alagamentos. Obras realizadas que não afastam o dever de indenizar.

Excludente de caso fortuito não comprovada. Fato previsível.

Responsabilidade do Município de Cuiabá decorrente do disposto no art. 30, VIII, da CF.

Danos morais caracterizados e decorrentes da conduta do demandado (in re ipsa), pois implicou em ofensa à integridade física e atingiu os direitos da personalidade da autora. Valor fixado em consonância com a gravidade da lesão, observados os critérios econômicos e sociais do ofendido e do ofensor, bem como os aspectos gerais e específicos do caso concreto

(N.U 0054751-74.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020)

Sendo assim, tenho que o valor arbitrado deve ser mantido, o que importa no desprovimento do Apelo do ente municipal e da parte autora.

A parte autora se insurge, ainda, com relação à condenação dos requeridos na obrigação de realização de obras de melhoria na rede de coleta de águas pluviais da Rua Colorado, Bairro Portal Kaibi, na cidade de Sorriso.

Sem razão, contudo.

Da análise do caderno processual, verifica-se que a autora não comprova de forma sólida que os problemas, inicialmente, apontados pelo perito, nos sistemas de coleta de água, permaneçam, tampouco que haveria a necessidade de novas obras, de modo a ampliar a rede.

Igualmente, inexistem provas acerca da ocorrência de novos alagamentos em sua residência.

Demais disso, com relação a esse item, no que diz respeito à Fazenda Pública, é cediço que não cabe ao Poder Judiciário interferir na Administração Pública, em relação ao mérito propriamente dito de suas decisões e atos, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, de modo que, somente se comprovado tecnicamente ser imprescindível a realização de obras de drenagem, teria o Judiciário legitimidade para exigir o cumprimento da norma.

Ou ainda, em situações de estrita necessidade em virtude de fatos que coloquem em risco a instituição ou as pessoas que dela dependem, pode-se impor ao Poder Executivo determinada obrigação, o que não é o caso em tela.

Sendo assim, o desprovimento do recurso da parte autora, também com relação ao pedido de obrigação de realização de obras, é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO AOS APELOS,
interpostos pelo Município de Sorriso, pela empresa BS Construtora S.A, e pela parte autora, Claudia Ashimoto.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Desembargador Marcio Vidal,

A única coisa que imagino viável é o aumento do dano moral em razão do alagamento, porque é muito subjetivo, mas seria arrumar para que não tenha mais alagamento.

No entanto, se vossa excelência está dizendo que não houve perícia para comprovar que a prefeitura e a construtora não arrumaram, não podemos determinar sem saber, porque daríamos uma ordem que talvez não possa ser cumprida, então teria que estar demonstrado que ainda hoje acontece.

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR):

Deve-se fazer prova pericial da necessidade, um projeto para saber se realmente era necessário.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Sim, ou se foi um acontecimento esporádico, apesar de vossa excelência ter dito que no laudo não era íngreme e nem que a tubulação era menor.

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR):

Infelizmente, o ser humano não tem consciência da responsabilidade para com o outro, determinados projetos não levam em consideração o que pode ocorrer, não há análise dos riscos daquele projeto.

Atualmente, temos tecnologia suficiente, em termos de clima, para fazer previsão. É possível, inclusive, mudar a rota do satélite para que ele não sofra dano, mas nem sempre as pessoas que ocupam o cargo estão preparadas para ele.

A chuva é um fenômeno previsível e, historicamente, Sorriso é um município com a bênção de ter chuvas constantes, então esses loteamentos não podem ser analisados sobre a ótica de um loteamento comum, por exemplo, do Nordeste, que tem o clima seco. Deve haver outros olhares, justamente para evitar esse problema.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Pelo que ouvi, o projeto estava correto.

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR):

No papel, o projeto está bom, mas na hora de executar não se faz como deve fazê-lo, porque normalmente não há pessoas capacitadas para fiscalizar.

Deve haver fiscalização do órgão público.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Não há perícia dizendo exatamente.

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR):

Desembargadora Helena Maria,

Vossa excelência recorda, na Corregedoria, que havia um fiscal de contrato de tecnologia da informação que não entendia nada do assunto?

Como disse, devemos ter mais responsabilidade com o que fazemos.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Desembargador Marcio Vidal,

Concordo, mas, pelo que entendi, houve um projeto correto, mas que não foi executado da forma contratada, ou projetada, porque a bitola, inclinação, fez com que houvesse as enchentes.

Quero saber o que a perícia constatou e se até hoje acontece, porque senão, o pedido da autora para que se arrume/conserte, é razoável, que se arrume e conserte, caso contrário, todo ano vai ter chuva na porta dela. Se ela não pediu na inicial, se não tem perícia/prova de que até hoje os danos continuam recorrentes, concordo com vossa excelência de não deferir esse pedido em grau recursal.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA JESSICA BERVANGER, OAB/MT 26479-A

Para responder as perguntas da Dra. Helena Maria, sim, Dra, inclusive teve um pedido liminar para resolução, para que fosse realizado a obra de melhoria lá no ano de 2013, que foi indeferida.

Foi reiterado o pedido nas alegações finais e foi feito embargo de declaração da sentença para o juiz analisar o pedido contra a obra de melhoria.

Agora no recurso de apelação também foi feito esse pedido, mas sim, existe esse pedido na exordial, só que a perícia realmente foi objetiva para ver se o projeto foi executado, se a execução foi feita conforme o projeto.

Os quesitos formulados na perícia foram nesse sentido, realmente.

Agora, uma perícia de que precisava da obra, realmente isso não teve, mas é porque, talvez, o juízo direcionou a perícia, mas o fato, a situação fática é, também teve informação nos autos de 2019 e 2022 que os alagamentos são corriqueiros.

Hoje, com essa chuva forte que teve aqui em Sorriso, eu tenho certeza de que a área, a varanda dela entrou água, só não adentra para dentro da sala da cozinha porque ela fez degrau, ela fez degraus para a água não adentrar à casa, mas ali na varanda, na parte da frente, e no quintal todo, entra água.

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR):

Em Sorriso o relevo é diferente daqui de Cuiabá, completamente diferente.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL):

Assim como em Sinop, que também é muito plano, a água não escoa. Aquela região toda tem problema.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator quanto ao apelo do Município e da Construtora e peço vista quanto ao apelo da autora no que tange ao pleito para realização de obras que cessem o dano em seu imóvel.

EM 19 DE FEVEREIRO DE 2024.

O RELATOR DESPROVEU OS RECURSOS SENDO ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL. PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 26.02.2024

SESSÃO DE 04 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Município de Sorriso/MT, Construtora BS S.A., e Cláudia Ashimoto, em face da decisão exarada pelo Juízo da 4ª Vara Cível daquela Comarca, que nos autos da Ação Indenizatória 0004285- 79.2013.8.11.0040, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a Construtora BS Ltda., ao pagamento de indenização em favor da autora a título de danos materiais no valor de R$ 5.899,00 (cinco mil, oitocentos e noventa nove reais), corrigidos pelo índice INPC, a partir 31/10/2010, acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação válida, bem como, danos morais na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que corrigidos pelo índice INPC a partir da sentença, com juros de mora de 1% a partir da citação válida, bem como, de forma subsidiária, o município de Sorriso/MT em indenizar a autora nos mesmos termos fixados e arbitrados, obedecido, todavia, em relação ao segundo réu, correção monetária pelo índice IPCA-E (RE 870.947) a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora nos termos da Lei de nº 11.960/2009 que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, contar da citação válida.

O ilustre Relator, Desembargador Márcio Vidal
desproveu
todos os apelos, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Na sessão de julgamento realizada em 19-2-2024, acompanhei o douto Relator quanto ao não provimento dos recursos de apelação interpostos pelo Município de Sorriso/MT e pela Construtora BS S.A. Todavia, pedi vista dos autos por discordar do indeferimento do pedido de condenação dos requeridos na obrigação de realização de obras de melhoria na rede de coleta de águas pluviais da Rua Colorado, Bairro Portal Kaibi, na cidade de Sorriso.

Isso porque, de acordo com o laudo pericial, restou comprovado nos autos que, tanto o diâmetro quanto a inclinação da tubulação utilizada pela empresa ré na obra não são os mesmos constantes no projeto executivo. Veja-se:

2 – O projeto executivo foi seguido pela empresa executora? Resposta: Em vistoria feita na parte do dentro do poço de visita, que está localizado na Rua Colorado (PV 13), objeto desta ação,
encontramos tubulação com diâmetro de 40 cm, na ligação entre a boca de lobo do lado esquerdo e do lado direito com o PV 13, em discordância com o Memorial Descritivo da Galeria que, no seu item 1- Considerções Gerais (página 208B), e no item 4 – Tubulação (página 209B), previam diâmetro de tubulação mínima de 60 cm.

9 – No trecho em questão a tubulação é contra inclinada. Qual a inclinação da tubulação? Esta é a inclinação ideal? Resposta: No trecho em questão a tubulação não é contra inclinada. Conforme medição realizada
in loco
, com ajuda de um topógrafo, das cotas da parte de baixo do tubo entre o PV 13 (cota 98.397), e o PV 4 (cota 98.051), identificamos entre os dois um desnível de 3,46 cm em 22,50 m, o que dá uma inclinação de 0,15378 cm/m, ou 0,15378%, no sentido de escoamento de água.

Esta inclinação está menor do que a indicada no projeto, de 0,844%, conforme consta na prancha 03/20 – Galeria de Águas Pluviais (página 373).

13 – Se a água pluvial entra no quintal e residência da autora, podemos afirmar que há falha na elaboração ou execução do projeto de escoamento de águas pluviais? Resposta: Com base nas divergências expostas acima no quesito 2, da tubulação com diâmetro de 40 cm, abaixo da mínima prevista no projeto de 60 cm, e no quesito 9, inclinação do trecho menor do que a prevista no projeto. Podemos afirmar que houve falha na execução do projeto.

Desse modo, como foi claramente demonstrado nos autos, por meio da perícia realizada, que houve falha na execução do projeto do loteamento em discussão, bem como que não foram tomadas medidas para solucionar o problema, visto que novo alagamento na residência da autora foi demonstrado no ano de 2019, conforme fotos colacionadas no id. 165052161 – págs. 2/4, mesmo com as obras de contenção realizadas pela autora, penso que o pedido de condenação dos requeridos na obrigação de fazer deve ser deferido para determinar que os requeridos realizem obra de melhoria do sistema de captação e escoamento das águas pluviais da Rua Colorado, Bairro Portal Kaibi, na cidade de Sorriso/MT.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos de apelação interpostos pelo Município de Sorriso/MT e pela Construtora BS S.A., mas, pedindo vênia ao Relator,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação apresentado por Cláudia Ashimoto, apenas para condenar os requeridos na obrigação de fazer consistente em realização de obra de melhoria do sistema de captação e escoamento das águas pluviais da Rua Colorado, Bairro Portal Kaibi, na cidade de Sorriso/MT.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL):

Retifico meu voto e acompanho o voto da desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

EM 04 DE MARÇO DE 2024:

POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO E DA CONSTRUTORA BS S/A. E QUANTO AO APELO DE CLÁUDIA ASHIMOTO, O RELATOR DESPROVEU . A 2ª VOGAL PROVEU PARCIALMENTE SENDO ACOMPANHADA PELA 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE FICA SUSPENSO O JULGAMENTO PARA A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 29 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA JESSICA BERVANGER, OAB/MT 26479-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL):

Acompanho o voto da desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4ª VOGAL):

Acompanho o voto da desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024